Tribunal: TJMT
Processo: 1006484-73.2021.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006484-73.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos, DPVAT]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIANA CECILIA SIQUEIRA SILVA - CPF: 059.763.641-95 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006484-73.2021.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O cálculo da indenização para pagamento de seguro obrigatório leva em conta os percentuais estabelecidos pela tabela da Susep e pelo laudo pericial médico.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000198-75.2023.8.11.0052

Apelação no 1006484-73.2021.8.11.0041

Apelante:
Mariana Cecilia Siqueira Silva

Apelado:
Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por Mariana Cecilia Siqueira Silva
.

Ação
: de cobrança de seguro DPVAT, que o apelante move em desfavor do apelado, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcial procedente a ação, e condenou o apelado ao pagamento de R$ 843,75 a parte autora, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00.

Apelação
(Id.

209864932
)
: Sustenta a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que, houve contradição entre a conclusão do laudo pericial e dos dados lançados na sentença em relação ao valor correspondente a lesão.

Defende que

o valor correto da indenização é de R$ 2.362,50 que corresponde 25% que é o valor definido na legislação para “membros superiores”.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a reformar a sentença e condenar a seguradora ao pagamento no valor de R$ 2.362,50.

Contrarrazões
: pelo desprovimento (Id. 209864935).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1006484-73.2021.8.11.0041

VOTO

Recurso de Apelação interposto por
Mariana Cecilia Siqueira Silva
.

Ação
: de cobrança de seguro DPVAT, que o apelante move em desfavor do apelado, por acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença
: julgou parcial procedente a ação, e condenou o apelado ao pagamento de R$ 843,75 a parte autora, a título de seguro obrigatório, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação inicial e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Condenou ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em R$ 1.000,00.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência da ação para reformar a sentença para que seja aumentado o valor da condenação conforme a graduação da lesão.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora juntou documentos referentes ao atendimento médico hospitalar realizado. (Id. 209866242).

Verifica-se que a perícia médica realizada em juízo (Id. 209864914) concluiu que a lesão constitui invalidez parcial permanente no cotovelo, de repercussão avaliada em 25%.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para
membro superior
em 25% do valor limite (R$ 13.500,00), o que corresponde a R$ 3.375,00, de modo que a lesão calculada em 25% tem sua indenização correspondente a
R$ 843,75
.

A somatória dos cálculos das lesões leva o valor total da indenização a R$ 843,75. É caso, portanto, de manutenção da sentença, que fixou adequadamente os valores.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
,
para manter a sentença, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024